Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELEBRADO POR LICITAÇÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. EXAURIMENTO DO CONTRATO PRELIMINAR. PEDIDO DE RESCISÃO. OBSERVÂNCIA AS REGRAS DA LEI 9.514/1997. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alienação de lotes ofertados pela TERRACAP em licitação pública, da qual a empresa privada sagrou-se vencedora, apresenta típica natureza de contrato administrativo, estando sujeito, portanto, às disposições constantes da Lei no 8.666/93 e às regras do respectivo edital, aplicando-se apenas supletivamente, os princípios e normas incidentes aos contratos celebrados no âmbito do Direito Privado.
2. O contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária exaure-se com a sua inscrição junto ao Registro de Imóveis, momento em que passa a ser regulado pelas regras previstas na Lei no 9.514/1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. 2.1. Realizado este registro, mostra-se inviável o pedido de rescisão do aludido pacto com a devolução dos valores pagos, devendo as partes observarem o trâmite previsto nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/1997, conforme entendimento predominante nesta Corte de Justiça.
3. Havendo a reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos autorais, o ônus sucumbencial deve ser invertido.
4. Recurso da parte ré conhecido e provido.
5. Recurso da parte autora prejudicado.